Tribunal: TJPA
Processo: 0026939-69.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026939-69.2013.8.14.0301
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR DA REPUBLICA

APELADO: VERA DE MELO DOS SANTOS COUTO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026939-69.2013.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR DA REPÚBLICA
ADVOGADO: ALBYNO FRANCISCO ARRAIS CRUZ OAB/PA 12.600
APELADO: VERA DE MELO DOS SANTOS COUTO
ADVOGADO: FRANCISCO HOSANAN DE OLIVEIRA OAB/PA 3.138
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RÉU PELA EEXISTÊNCIA DE DANO MORAL MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
À UNANIMIDADE.
1. Nas razões recursais deve o recorrente atacar os fundamentos assentados na sentença, sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal.
2. O recorrente reprisa
ipsis litteris
os argumentos expendidos em relação as alegações de
ausência de comprovação da responsabilidade do réu
e
inexistência de dano moral,
sendo

evidente o malferimento ao
art. 1.010, III, do CPC/2015
, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Recurso parcialmente conhecido.
3. Embora as questões preliminares não tenham sido objeto de análise pelo Juízo
a quo
, por se tratar de matéria de ordem pública, cabível sua apreciação.
4. Não se considera inepta a inicial quando as pretensões foram alicerçadas nos prejuízos ocasionados pelos condôminos do recorrente no imóvel de propriedade do autor, tendo sido apresentada contestação de forma detalhada quanto aos pedidos formulados.
5. Não há que se falar na hipótese de impossibilidade jurídica do pedido, sendo certo que inexiste qualquer vedação legal à pretensão de pagamento de indenização e a imposição de obrigação de fazer e não fazer.
6. Outrossim, destaca-se que o instituto da “possibilidade jurídica do pedido” foi abolido do direito processual, cuja inviabilidade em tese alcança o mérito.
7. Demonstra-se excessivo o
quantum
indenizatório a título de dano moral fixado na origem no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devendo ser reduzido para o patamar de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais
),
cujo valor se mostra em total conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Sucumbência nos moldes da sentença, majorando-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, por força do art. 85, §11, do CPC.
9. Rejeitadas as preliminares,
Recurso conhecido e provido parcialmente
, nos termos da fundamentação à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover parcialmente o Recurso
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
09 de junho de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026939-69.2013.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR DA REPÚBLICA
ADVOGADO: ALBYNO FRANCISCO ARRAIS CRUZ OAB/PA 12.600
APELADO: VERA DE MELO DOS SANTOS COUTO
ADVOGADO: FRANCISCO HOSANAN DE OLIVEIRA OAB/PA 3.138
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR DA REPÚBLICA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o réu/apelante ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais, devidamente atualizado, bem como em afixar em áreas comuns e enviar aos condôminos cópia da sentença, alertando-os sobre a proibição de atirar objetos, perturbar o sossego, a privacidade e tranquilidade da autora, cuja comprovação deverá ser feita em 15 dias da publicação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 15.000,00. Ainda, em decorrência da sucumbência, ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER proposta por VERA DE MELO DOS SANTOS COUTO em desfavor do ora apelante.
Em breve histórico, nas razões recursais de id 2739714, págs. 02/11, o recorrente argui, em sede preliminar, a inépcia da inicial e a impossibilidade jurídica do pedido; no mérito, reproduz a tese sustentada em contestação, sobre a ausência de comprovação de sua responsabilidade advinda da sentença, bem como a inexistência de dano moral e, lança alternativamente, sobre a redução do
quantum
indenizatório em caso de mantença do
decisum
. Pugna pelo provimento do recurso.
Juntou documentos conforme ids 2739715, págs. 01/03.
Intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso – id 2739716.
Neste Juízo
ad quem
, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.
É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 09 de junho de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).
Belém (PA), 23 de março de 2020
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA

Destaco que o recurso merece parcial conhecimento. Explica-se.
Cediço, que as razões recursais, devem atacar os fundamentos assentados na sentença, de modo a justificar sua reforma ou anulação, sob pena de, não o fazendo, sujeitar o recurso ao não conhecimento, por ausência do requisito extrínseco da regularidade formal.
IN CASU,
a apelante se limitou a reproduzir na íntegra o conteúdo da

contestação, não apresentando qualquer argumento fático ou jurídico para afastar os fundamentos da sentença. É o que consta do cotejo entre
as razões recursais - id 2739714, págs. 02/11, com a contestação anexada no id 2739706, pág. 02/10,
a emergir, claramente, que a apelação não passa de mera cópia da peça contestatória.
Nesse sentido, admita-se que o apelante reprisa
ipsis litteris
os argumentos em relação as impugnações de
ausência de comprovação da responsabilidade do réu
e
inexistência de dano moral,
sendo

evidente o malferimento ao contido no
art. 1.010, III, do CPC/2015
, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade
.
In verbis
:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
(...)
III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;
Oportuno transcrever escólio de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello sobre o tema:
“De fato, quanto a esta última hipótese de não conhecimento, diz a parte final do inciso III do art. 932 que deverá o relator deixar de conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada.
Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável.
O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais.
Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada
." (in Primeiros Comentários ao novo Código de Processo Civil artigo por artigo", São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.)
Nessa esteira a jurisprudência:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE CONHECEU E DESPROVEU RECURSO DE APELAÇÃO. MERA REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES LANÇADAS EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO INTERNAMENTE AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no § 1.º do art. 1.021 do CPC/2015, admite-se o processamento de agravo interno contra decisão proferida pelo relator, oportunidade em que o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. In casu, pela análise das razões do presente agravo, depreende-se que o agravante não apresenta nenhum argumento novo que possibilite a modificação do decisum, tendo tão somente reiterado superficialmente argumentos semelhantes aos apresentados no bojo de sua peça recursal de apelação. 3. Agravo interno não conhecido à unanimidade. (2019.01135402-56, 202.043, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-03-26, Publicado em 2019-03-28)
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSELHEIRAS TUTELARES. SALÁRIOS E 13º SALARIOS ATRASADOS.
RECURSO VOLUNTÁRIO EM PARTE CONHECIDO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE RAZÕES DA CONTESTAÇÃO.
SOMENTE A IMPUGNAÇÃO DO CAPÍTULO DECISÓRIO REFERENTE A VERBAS ADVOCATÍCIAS MERECE SER CONHECIDA. REMESSA NECESSÁRIA. ÔNUS DO MUNICÍPIO COMPROVAR OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILICITO DO ENTE ESTATAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. EM REEXAME DA SENTENÇA, SENTENÇA REFORMADA PARA ADEQUAR OS CRITÉRIOS DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 1. Ante o disposto no art. 14 do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/73, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão objurgada/reexaminanda
. 2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo da recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, pois caso se encontre inteiramente dissociado desta, o apelo não pode ser conhecido. 3. Na espécie, o recurso voluntário repetiu em grande medida a contestação, verificando-se que apenas a impugnação aos honorários advocatícios dialoga com a decisão vergastada, devendo a Apelação ser conhecida somente neste particular
. 4. Em reexame da sentença, consigna-se que Município não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em repelir os fatos sustentados na exordial, motivo pelo qual a condenação imposta na sentença deve ser mantida, sob pena de enriquecimento ilícito da Municipalidade. Jurisprudência pátria remansosa neste sentido, conforme julgados colacionados. 5. Juros e correção monetária. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 6. Recurso conhecido parcialmente e desprovido na parte conhecida. Em reexame, sentença reformada parcialmente. Decisão unânime. (2019.03492445-33, 207.551, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-05, Publicado em 2019-08-28)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. EMISSÃO DE CHEQUES. CONTRAORDEM.
RAZÕES DE RECURSO REPRODUZIDAS NA ÍNTEGRA DA CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
A apelante se limitou a reproduzir na íntegra o conteúdo da
contestação, não apresentando qualquer argumento fático ou jurídico para afastar os fundamentos da sentença. Razões dissociadas. Não conhecimento do recurso
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível Nº 70080121700, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 27/02/2019)
Assim, tendo o apelante se limitado a transcrever os argumentos contidos na contestação,
impossível o conhecimento
de parte
de seu apelo, em relação as alegações de
ausência de comprovação da responsabilidade do réu
e
inexistência de dano moral
, não conhecido neste ponto.
Examinemos as Preliminares.

As preliminares de inépcia da inicial e de impossibilidade jurídica do pedido vão rejeitadas
.

Registre-se que, tais questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
, contudo, por tratar de matéria de Ordem Pública, cabível sua apreciação nesta Instância Superior.
Na hipótese dos autos, não há de falar em inépcia da inicial eis que é perceptível que o autor apresentou pedido certo e determinado objetivando a condenação do CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR DA REPÚBLICA ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como na imposição de obrigação de fazer e não fazer (id 2739703, págs. 03/13).
Ademais, observa-se claramente que as pretensões foram alicerçadas nos prejuízos ocasionados pelos condôminos do recorrente no imóvel de propriedade do autor, tendo sido apresentada contestação de forma detalhada quanto aos pedidos formulados na exordial (ids 2739706, 2739707).
Portanto, dada a presença de elementos essenciais à formação de um substrato mínimo, suficiente à efetiva instauração do contraditório e à formulação da norma jurídica concreta aplicável ao caso, não resta caracterizada a hipótese constante do art. 330, § 1º, do CPC. Rejeito a
preliminar de inépcia da inicial.
Quanto a preliminar de reconhecimento de pedido juridicamente impossível
, é certo que inexiste qualquer vedação legal à pretensão do autor que busca valer direitos decorrentes dos fatos contra si ocasionados pelos condôminos do recorrente.
Ademais, registre-se que
“O instituto da “possibilidade jurídica do pedido” foi abolido do direito processual. Agora, a inviabilidade em tese da demanda integra o mérito, acarretando a rejeição do pedido”.
(
in
Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor, Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco Naves da Fonseca, 47ª edição, pág.501).
Desse modo, rejeito
a preliminar de reconhecimento de pedido juridicamente impossível.
Quanto ao mérito, o recorrente impugna o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) fixado a título de danos morais, pleiteado sua redução, em observância à proporcionalidade e razoabilidade.
Com efeito, demonstra-se excessivo o
quantum
indenizatório a título de dano moral fixado na origem, foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fazendo-se necessário o controle e vedação dos excessos, a se contrapor ao já mencionado enriquecimento sem causa, para que sirva a propósito punitivo e preventivo, não podendo, porém, exorbitar da compensação efetivamente devida.
Destarte
, entendo mais adequado estabelecer a indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado às circunstâncias que envolveram o fato e compatível com o grau e a repercussão da ofensa moral discutida, consoante precedente semelhante desta Corte. A propósito:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DA QUANTIA. 1
- A fixação do quantum da indenização por danos morais pelo autor é meramente simbólica, porquanto a sua arbitragem é conferida ao julgador, que, diante do caso concreto, examinando a gravidade, a consequência e a abrangência negativa do ato ilícito na vida da vítima, estabelece, dentro do razoável, o valor de uma indenização justa. E, verificando que o montante arbitrado mostra-se elevado, impõe-se a sua redução
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO – Apelação Cível: 02924074120168090006, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/04/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO A SER REPARADO E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IRREGULARIDADES FORMAIS QUE IMPEDEM O CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TÉCNICA PROCESSUAL NÃO ADOTADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1- À parte apelante incumbe o dever de atacar especificamente os pontos que deseja ver reformados na sentença, não se aceitando, para tanto, a mera repetição dos argumentos lançados na contestação, sob pena de afronta ao art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.
2- A inobservância dos requisitos formais exigidos pela lei, ante a ausência de regularidade formal, impede que o recurso aviado seja conhecido em sua integralidade. 3- Revela-se inadmissível recurso de apelação na parte em que veicula fundamento e pedido inéditos na demanda, sob pena de ofensa aos artigos 329 e 1.013, ambos do CPC, pelo que não deve ser conhecido nesta parte. 4- Não há interesse recursal no tocante à alegada inversão do ônus da prova, uma vez que referida técnica processual sequer foi cogitada no curso da instrução, tampouco, pleiteada pela parte autora ou utilizada pelo magistrado a quo para fundamentar a sentença. 5- Sendo o quantum indenizatório arbitrado suficiente ao cumprimento das funções reparadora e punitiva da indenização, sua manutenção é medida que se impõe. 6-
Danos morais mantidos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7- Se bem sopesadas as circunstâncias do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, não há o que se falar em redução dos honorários advocatícios. 8- Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, não provida. (TJ-TO - AC: 00166520720198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. ATO ILÍCITO COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL, EVENTO DANOSO SOFRIDO PELA VÍTIMA E NEXO DE CAUSALIDADE FORAM COMPROVADOS NOS AUTOS. AO FIXAR O VALOR DOS DANOS MORAIS, O JULGADOR DEVE PONDERAR AS CONDIÇÕES SOCIOCULTURAIS E ECONÔMICAS DOS ENVOLVIDOS, O GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA ILÍCITA, A GRAVIDADE DA LESÃO E A DURAÇÃO DO SOFRIMENTO EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA, DE TAL FORMA QUE A QUANTIA ARBITRADA NÃO SEJA TÃO IRRISÓRIA, QUE NÃO SIRVA DE DESESTÍMULO AO OFENSOR, NEM EXAGERADA, A PONTO DE IMPLICAR UM SACRIFÍCIO DEMASIADO PARA UMA PARTE E UM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PARA A OUTRA. "IN CASU", LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS QUESTÕES FÁTICAS, OS DANOS CAUSADOS E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, O
VALOR FIXADO PELA SENTENÇA MOSTRA-SE EXCESSIVO, DEVENDO SER REDUZIDO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PATAMAR RAZOÁVEL, CONDIZENTE COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA EM QUESTÕES ANÁLOGAS,
OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. (TJ-BA - APL: 00003626320128050261, Relator: João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO. ÂNUA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DO SEGURO DEVIDO. ALEGADO NÃO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS REFERENTES A INVALIDEZ. NÃO OCORRÊNCIA. REVELIA. FATOS NÃO SUSCITADOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO SOMENTE EM GRAU RECURSAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Em se tratando de indenização decorrente de contrato de seguro, a prescrição aplicável ao caso é a ânua prevista no art. 206, § 1º, II, b do Código Civil de 2002. 2. Em que pese a apelante afirme que a apelada teve hemorragia em 14.10.2005, tal circunstância não acarretou em invalidez, logo, não pode ser considerado como termo inicial do prazo prescricional, o que somente ocorreu após a realização da perícia médica e concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez no ano de 2012, logo, o aviso do sinistro e a propositura da ação ocorreram dentro do prazo prescricional de um ano. 3. O Dano moral está configurado, seja pela ausência de impugnação a este respeito perante o Juízo de origem, ou pela situação vivenciada pela apelada diante do não pagamento do seguro, o que ultrapassa o mero aborrecimento do dia a dia, considerando que necessita do valor referente ao seguro para fazer frente a nova realidade que passou a vivenciar enquanto pessoa inválida. 4.
O quantum indenizatório a título de danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra arbitrado de forma razoável e proporcional.
5. Recurso conhecido e desprovido. (2018.02965123-75, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-07-27, Publicado em 2018-07-27)
DISPOSITIVO
EX POSITIS
,
REJEITADA AS PRELIMINARES
,
VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA, ADOTANDO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, PROMOVER A REDUÇÃO
TÃO SOMENTE, DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
Sucumbência nos moldes da sentença, majorando-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, por força do art. 85, §11o, do CPC.
É O VOTO.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
09 de junho de 2020
.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 17/06/2020